Tribunal: TJBA
Processo: 8122910-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8122910-69.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ALBERTO SANTOS RAMOS Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO. CUMULAÇÃO COM A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAPJ). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial civil, objetivando a condenação do Estado ao pagamento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre os vencimentos, com efeitos retroativos e reflexos legais. Alega a existência de previsão legal para a concessão da vantagem e sustenta a possibilidade de sua cumulação com a Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), sob o argumento de que esta não abrangeria todos os riscos inerentes à função. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se é possível o pagamento de adicional de periculosidade a policial civil sem a apresentação de laudo técnico individualizado; estabelecer se é juridicamente admissível a cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação estadual (Decretos nº 9.967/2006 e nº 16.529/2016) exige, como condição para a concessão do adicional de periculosidade, a apresentação de laudo técnico pericial emitido por órgão competente, com informações individualizadas sobre as atividades e o ambiente de trabalho do servidor, o que não foi cumprido no caso em análise. A ausência de laudo técnico inviabiliza o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, sendo insuficiente a mera invocação da periculosidade genérica da função policial ou a juntada de contracheques. A Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ), prevista na Lei Estadual nº 7.146/1997, tem por fato gerador o risco inerente ao exercício da função policial, razão pela qual sua cumulação com o adicional de periculosidade configuraria bis in idem, vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia veda a cumulação entre GAPJ e adicional de periculosidade, reafirmando a necessidade de prova específica do risco extraordinário, diverso daquele já remunerado pela gratificação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A concessão do adicional de periculosidade a servidor policial civil depende de prévia demonstração, por meio de laudo técnico individualizado, da exposição habitual a risco extraordinário. A cumulação do adicional de periculosidade com a Gratificação de Atividade Policial Judiciária – GAPJ não é juridicamente admissível, por configurarem parcelas com o mesmo fato gerador, implicando vedado bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º; Lei Estadual nº 6.677/1994, arts. 86 a 88; Lei Estadual nº 7.146/1997, arts. 17 a 20; Decretos Estaduais nº 9.967/2006 e nº 16.529/2016. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 81440944720248050001, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 22.07.2025. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 8122910-69.2023.8.05.0001, em que é Apelante ANTONIO ALBERTO SANTOS RAMOS e Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem nos termos do voto da Relatora.